Tribunal: TJES
Processo: 5001086-65.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001086-65.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA VILAS BOAS SANDI DOMINGHETTI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001086-65.2023.8.08.0017

Recorrente:
MARILIA VILAS BOAS SANDI DOMINGHETTI

Recorrido:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
THIAGO VARGAS CARDOSO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PACIENTE COM DOR INTENSA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por

MARILIA VILAS BOAS SANDI DOMINGHETTI

em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora narra que é beneficiária de plano de saúde da ré desde 2019 e teve negada a autorização para realização de exame de tomografia computadorizada de abdome total, solicitado por médico assistente diante de fortes dores e suspeita de pielonefrite e cólica nefrética. Em razão da negativa, foi compelida a custear o exame no valor de R$490,00.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs:

[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Marilia Vilas-Boas Sandi, para: a) Condenar a ré Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico ao pagamento do valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), referente ao reembolso do exame de tomografia realizado pela autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir da citação.

Inconformada, a autora interpôs recurso, buscando a majoração da indenização por dano moral, diante da negativa injustificada da ré em autorizar exame solicitado em atendimento de emergência.

Em contrarrazões, a requerida apresenta impugnação ao pedido de assistência gratuita formulado pela autora. No mérito, defende a legalidade da negativa e pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A autora/recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Assim,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça para o presente recurso.

Com relação à
impugnação
ao pedido de assistência judiciária gratuita, não merece prosperar. A autora colaciona aos autos comprovante de seus rendimentos anuais e realiza o pedido correlato de assistência, o que foi-lhe deferido. Diante das circunstâncias apresentadas, cabe ao juízo verificar se a parte possui ou não condições de arcar com as custas do processo. No caso em tela, não há qualquer prova segura e convincente de que a parte autora possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Analisando os autos entendo que a sentença deve ser modificada.

Inicialmente, vale mencionar que a relação jurídica em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 14, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços.

No mérito, restou comprovado que a negativa de cobertura do exame solicitado pelo médico assistente configurou falha na prestação do serviço, impondo à autora ônus financeiro indevido e sofrimento psíquico relevante. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura em situações de urgência enseja indenização por dano moral, por configurar dano in re ipsa.

O valor fixado pelo Juízo de origem, no montante de R$500,00, mostra-se desproporcional à gravidade da conduta da operadora de saúde e ao sofrimento suportado pela autora. A indenização por dano moral tem caráter compensatório e pedagógico, sendo necessário um valor que, além de reparar o dano, desestimule a repetição de condutas abusivas.

Dessa forma, considerando o entendimento consolidado pelo STJ e o princípio da razoabilidade, entendo cabível a majoração do quantum indenizatório para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
MARILIA VILAS BOAS SANDI DOMINGHETTI e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função). No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)